Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR A RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO ROL DE INADIMPLENTES -SPC E SERASA . AGRAVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO OBSERVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I - A Lei 9.099/95 não traz em seu bojo o instituto de "antecipação de tutela" previsto no Código de Processo Civil, tanto o é que também não há qualquer previsão quanto a eventual cabimento de agravo de instrumento.

II - É facultativa a escolha do interessado em litigar no sistema dos juizados cíveis, tendo o legislador reservado para o juízo cível comum o processamento e o julgamento de ação de rito ordinário, ficando para os juizados aquelas de rito sumaríssimo. Desse modo, não cabe ao magistrado que oficia perante os juizados especiais cíveis, no início das ações, deferir ou indeferir pedidos "liminares, tutelas antecipadas e etc." e a razão disso é a não previsão e o não cabimento de agravo de instrumento, sem contar que adotar tal prática atrasa a solução dos litígios.

III - Pretendendo a parte ver analisado "pedido antecipatório", ela deve distribuir a ação junto ao juízo cível comum.

IV - Recurso não conhecido.